Tribunal: TJDFT
Processo: 0711098-22.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711098-22.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DF DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há a discussão sobre a possibilidade de condenar o Distrito Federal em honorários advocatícios quando a parte, representada por defensor público, restar vencedora na demanda, matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do Resp 1.108013/RJ (Tema 128). Confira-se a ementa abaixo: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS. 1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução no 8/2008-STJ. (REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe 22/6/2009). Por outro lado, o acórdão recorrido decidiu que (ID 14550451): 2. Hodiernamente, consoante preconiza o art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, com redação dada pelas Emendas Constitucionais ns. 45/2004 e 74/2013, bem como pelos reflexos trazidos pela Emenda Constitucional n. 80/2014, assegura-se autonomia funcional, administrativa e orçamentária às Defensorias Públicas da União, Estaduais e do Distrito Federal. 3. Dessa forma, a despeito da ausência de cancelamento da Súmula n. 421 do c. STJ, o arcabouço constitucional delineado possibilita a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública integrante da mesma unidade da federação, porquanto a instituição possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo, sendo que a verba honorária representa recurso de importância ímpar para o desempenho de suas atividades, conforme consta do art. 4o, XXI, da Lei Complementar n. 80/94. Considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1108013/RJ (Tema 128), nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos especial e extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034